Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-93.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Recurso Inominado:
1002057-93.2018.8.11.0055 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente(s):
GIAN MADALOSSO
Recorrido(s):
WAL MART BRASIL LTDA e BANCO AGIPLAN S.A.
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente
2. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, nos termos da Súmula 08 desta e. Turma Recursal:
SÚMULA 08: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.
No caso, embora a parte Recorrente tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, não trouxe qualquer documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar às custas processuais, desse modo, foi intimada nos seguintes termos:
“Vistos, etc. O art. 98 do CPC/2015 prescreve que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O Código de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...] JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. [...] “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) 4. A concessão de assistência judiciária gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 5. A movimentação da máquina judiciária e o fato de que foi a parte autora, ora Apelante, que ao não atender o comando judicial para emenda da petição inicial deu ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, sua condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00011720420138110110 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019) Dessa forma, considerando que a afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum e pelo fato de que o recorrente não trouxe qualquer documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar às custas processuais, faz-se necessária a intimação da parte recorrente para comprovar a sua condição de hipossuficiente. Isto posto, não obstante a parte Recorrente ter acostado aos declaração de hipossuficiente economicamente, DETERMINO a intimação da parte Consumidora Recorrente para que, no prazo de 2 (dois) dias, comprove a situação de hipossuficiência, por meio da juntada de extratos bancários de todos os bancos com os quais mantém relacionamento, holerites, e última declaração de imposto de renda que informou à Receita Federal, ou, alternativamente, proceda ao recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita e consequentemente o recurso ser julgado deserto. Intime-se. Cumpra-se.”
Todavia, a parte deixou transcorrer o prazo sem atendimento ao chamado judicial, conforme certificado no ID. 43056974:
CERTIFICO que, embora devidamente intimado(a), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar a sua condição de hipossuficiência ou recolher o respectivo preparo.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação:
“O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmulas no 01 e 08 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Preclusas as vias recursais, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator